Tribunal: TJPA
Processo: 0008386-03.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008386-03.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0008386-03.2015.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM – PA

EMBARGANTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ATENDIMENTO NÃO UNIVERSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – ASSEFAZ contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária cumulada com Repetição de Indébito, na qual se pleiteava o reconhecimento da imunidade tributária com fundamento no art. 150, VI, “c”, da CF/88. A embargante alegou premissa fática equivocada e omissão quanto ao ônus da prova da ausência dos requisitos legais para a imunidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em premissa fática equivocada ao afirmar que a ASSEFAZ atua de forma preponderantemente voltada aos servidores do Ministério da Fazenda; (ii) apurar se houve omissão na análise de precedentes sobre o ônus da prova quanto à fruição da imunidade tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão recorrido conclui que as atividades da ASSEFAZ têm finalidade institucional voltada, de forma predominante, aos servidores do Ministério da Fazenda e seus dependentes, nos termos expressos do seu Estatuto, não havendo equívoco fático na decisão.

4.

A decisão embargada aplica corretamente a jurisprudência do STF, especialmente o RE 202.700/DF, que exige atuação universal, altruística e desinteressada para fins de imunidade tributária.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco foram identificadas obscuridades, omissões ou contradições na decisão recorrida.

6.

Advertência quanto ao uso protelatório de embargos, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A finalidade estatutária preponderante voltada a categoria profissional específica afasta o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da CF/88.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da
Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 14 de abril 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto pela
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ
, em face do Acórdão de ID nº 23188724, oriundo da 1ª Turma de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargante nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO
ajuizada pela própria embargante.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PLEITO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.

NATUREZA BENEFICIENTE OU FILANTRÓPICA NÃO CONFIGURADA. ART. 150, VI, C DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

INEXISTÊNCIA DO DIREITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (...)

Inconformada com o
decisum
, a Fundação ASSEFAZ opôs o presente aclaratório (Num. 23405323).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono da embargante aduz que o v. acórdão incorreu em premissa fática equivocada, ao concluir que as atividades da Fundação são voltadas exclusivamente aos servidores do Ministério da Fazenda e seus dependentes, desconsiderando, segundo sustenta, a atuação da entidade em benefício da comunidade em geral, de forma não contraprestacional.

Além disso, aponta omissão quanto à análise de precedentes jurisprudenciais que, na ótica da embargante, reconhecem que o ônus da prova da não observância aos requisitos do art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal e art. 14 do Código Tributário Nacional recai sobre o Fisco, e não sobre a entidade que pleiteia a imunidade tributária.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a omissão do julgado, bem como a correção da premissa fática equivocada e, por consequência, seja reformado o acórdão para reconhecer a imunidade tributária pretendida ou, ao menos, sejam sanados os vícios apontados, inclusive com fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que os embargos opostos não preenchem os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, por se tratar de mera tentativa de rediscussão do mérito já exaustivamente examinado, sem que tenham sido demonstradas omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais. Alegou ainda que os documentos juntados pela embargante não comprovam, de forma cabal, o caráter universal e altruístico necessário à fruição da imunidade tributária, e que o v. acórdão foi claro ao fundamentar a impossibilidade de extensão do benefício a entidades que prestam serviços a um grupo restrito. (Num. 23756330)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Inicialmente, cumpre afastar, com a devida vênia, a alegação de que a decisão embargada teria incorrido em premissa fática equivocada ao consignar que a ASSEFAZ desenvolve suas atividades de forma voltada preponderantemente ao atendimento dos servidores do Ministério da Fazenda e seus dependentes. Tal constatação não constitui presunção, mas sim decorrência lógica da interpretação sistemática do próprio Estatuto da fundação, notadamente dos artigos 2º e 4º, os quais delimitam, de maneira clara e inequívoca, a finalidade institucional da entidade: “prestar assistência principalmente aos servidores do Ministério da Fazenda e seus dependentes”.

É importante destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em especial no julgamento do RE 202.700/DF, assentou a necessidade de atuação universal, altruística e desinteressada como condição para o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal. Essa interpretação foi incorporada ao acórdão recorrido como fundamento jurídico central e não foi infirmada por qualquer elemento objetivo apresentado pela embargante.

O argumento de que a fundação também realiza ações abertas à comunidade, como o acesso de estudantes da rede pública a centros de lazer, ainda que verdadeiro, não altera a essência da finalidade estatutária da entidade, que permanece voltada a uma categoria profissional específica. A jurisprudência do STF é categórica ao não admitir que ações pontuais ou marginais descaracterizem a finalidade principal da entidade, sob pena de se desvirtuar o critério constitucional da universalidade do atendimento.

Com efeito, embora haja precedentes que atribuem ao Fisco o ônus de demonstrar o descumprimento dos requisitos legais, depreende-se dos julgados mencionados que tal deslocamento da carga probatória se opera quando a parte autora apresenta ao menos evidências aptas a presumir o cumprimento dos requisitos legais e constitucionais que ensejam a fruição da imunidade. Conforme detalhadamente exposto no voto condutor do acórdão embargado (ID nº 23188724), a embargante limitou-se a reproduzir disposições estatutárias e a fazer alegações genéricas acerca de sua suposta atuação beneficente, sem comprovação empírica concreta, atual e idônea das atividades filantrópicas alegadas.

Portanto, verifica-se que não há vícios no acórdão embargado que justifiquem a modificação da decisão por meio de embargos de declaração. Além disso, a decisão pautou-se em extensa jurisprudência do STF e dos demais Tribunais pátrios.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso,

mantendo a decisão embargada nos seus próprios termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2025